Tribunal: TJMT
Processo: 1014273-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014273-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), G. H. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 13.469.765/0001-17 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU TUTELA RECURSAL PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE – ALEGAÇÃO DE MORA – CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO À QUITAÇÃO DE CONTRATO DIVERSO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADA – DEPÓSITOS JUDICIAIS AUTORIZADOS – BOA-FÉ DO DEVEDOR –
PERICULUM IN MORA INVERSO
– ABUSO DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela antecipada recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme preceituado no art. 995, parágrafo único, do CPC.

É plausível a tese de que a recusa do credor fiduciário em receber parcelas do contrato de financiamento, condicionando seu recebimento à quitação de débito diverso, configura abuso de direito (art. 187, CC) e violação à boa-fé objetiva (art. 422, CC).

A propositura de ação de consignação em pagamento, com autorização judicial para depósito dos valores, denota boa-fé e a intenção do devedor de cumprir com as obrigações contratuais.

Presentes elementos suficientes para caracterização do periculum in mora inverso, diante da essencialidade do bem apreendido para a continuidade da atividade econômica do devedor fiduciante.

A controvérsia sobre a validade da constituição em mora e os efeitos da consignação judicial deverá ser analisada de forma exauriente no julgamento de mérito do agravo de instrumento, após apresentação da contraminuta e eventual instrução complementar.

Decisão monocrática que se mantém por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1014273-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: G. H. TRANSPORTES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 285235874), que, ao analisar agravo de instrumento interposto pela empresa
G. H. Transportes Ltda. – ME
, deferiu pedido de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do veículo objeto da garantia fiduciária à agravante, ora agravada no agravo interno.

A decisão agravada fundou-se na constatação da fragilidade da constituição da mora, diante da evidência da propositura de ação de consignação em pagamento previamente à execução da liminar de busca e apreensão, e da demonstração de que a instituição financeira condicionava a emissão de boletos para pagamento das parcelas do financiamento à quitação de contrato diverso, de capital de giro, o que configuraria, em juízo preliminar, abuso de direito (art. 187, CC) e violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao deferir a antecipação da tutela recursal. Aduz que houve regular constituição em mora mediante notificação extrajudicial, recebida em 04/10/2024, anterior ao ajuizamento da ação de consignação (em 21/11/2024), e que a inadimplência das parcelas justificaria a propositura da ação de busca e apreensão. Argumenta que o pagamento parcial não é apto a afastar a mora, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, e que o efeito da antecipação de tutela, ao determinar a restituição do veículo, compromete o resultado útil do processo, considerando a possibilidade de deterioração e ocultação do bem.

Pede, assim, a reconsideração do
decisum
, ou a submissão da questão ao Colegiado, com o respectivo provimento e reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões ao agravo interno acostada no Id. 290343891, pelo desprovimento do recurso.

Pedido de sustentação oral formulado pela parte recorrida na peça Id. 291019884.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
INDEFIRO
o pedido retro, porquanto não encontra previsão legal no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), que apenas possibilita a realização de sustentação oral nos casos envolvendo agravo interno contra decisão
“que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos”
(sic), o que não é a hipótese em mesa.

Cinge-se a controvérsia à insurgência da Cooperativa agravante contra a decisão monocrática que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado por G. H. Transportes Ltda. – ME,
para suspender os efeitos da decisão liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do veículo objeto da garantia fiduciária
.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A decisão ora agravada encontra-se devidamente fundamentada e coaduna-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, ao reconhecer que, nas hipóteses em que se vislumbra, de forma idônea e respaldada em documentos, a plausibilidade de abuso de direito por parte do credor fiduciário ao impor condição para recebimento de parcelas adimplidas, torna-se legítima a intervenção judicial para a preservação do equilíbrio contratual e da atividade econômica essencial do devedor fiduciante.

Na hipótese, a parte agravada (recorrente no recurso primitivo) demonstrou, nos autos do agravo de instrumento, que efetuava os pagamentos regularmente por meio de débito em conta, sendo surpreendida com a imposição de quitação de outro contrato, estranho ao pacto de financiamento do veículo, como condição para a emissão dos boletos. O ajuizamento da ação de consignação em pagamento (Processo no. 1003206-70.2024.8.11.0005) e a autorização judicial para depósito das parcelas reforçam a intenção de adimplemento e a boa-fé da agravada.

Ainda que se reconheça a constituição formal da mora, a cognição sumária própria desta fase processual autoriza a concessão de medida protetiva de urgência, quando presentes elementos suficientes que indiquem a possibilidade de exercício abusivo do direito pelo credor e risco de dano irreversível ao devedor.

A alegação de risco de deterioração do bem e esvaziamento do objeto da demanda não se sobrepõe à necessidade de garantir a continuidade das atividades da agravada, empresa de transporte rodoviário de cargas, cuja subsistência depende diretamente da posse e uso do veículo em apreço. A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de concessão de tutela recursal em tais hipóteses, inclusive diante da existência de depósito judicial parcial das parcelas e da plausibilidade da tese de desvio funcional do poder contratual.

Oportuno lembrar que a controvérsia principal — acerca da validade da constituição em mora, da alegação de abuso de direito e da legalidade dos depósitos judiciais — será aprofundadamente apreciada no julgamento de mérito do agravo de instrumento, inclusive à luz da contraminuta a ser apresentada pela parte agravada, momento em que se terão elementos probatórios mais robustos para uma decisão exauriente.

Assim, a manutenção da decisão monocrática que concedeu tutela antecipada recursal revela-se adequada, proporcional e juridicamente sustentável, não havendo qualquer ilegalidade ou erro material a justificar sua reforma.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática de Id. 285235874.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025